Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-10.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento – decisão em cumprimento de sentença que rejeita a impugnação à penhora de proventos de aposentadoria – Conflito entre o direito do credor e a garantia do mínimo existencial – inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de proventos de aposentadoria, mantendo a constrição do valor de R$ 245,92, além de outras medidas voltadas à constrição patrimonial. Sustenta a parte agravante que possui rendimentos líquidos mensais de R$ 2.187,46 e que a penhora comprometeria o mínimo existencial.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, em razão da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de verbas salariais ou previdenciárias, desde que preservado o mínimo existencial (ID 81441504).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora realizada compromete o mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
4. O que se examina neste recurso é a capacidade da parte devedora de satisfazer a obrigação, à luz de seus rendimentos de natureza previdenciária e de outras fontes eventualmente existentes.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.874.222/DF, ocorrido em 19.04.2023, relativizou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência (mínimo existencial).
6. Procedido o reexame das argumentações e provas apresentadas por ocasião da impugnação à penhora, em 11.12.2025, alcançase a mesma conclusão adotada na origem.
7. Verifico que a parte devedora possui outros rendimentos além dos proventos de aposentadoria. Consta dos autos que, em momento processual anterior à apresentação da impugnação à penhora, o devedor juntou extratos de conta corrente mantida no Nubank, com depósitos de origem diversa da aposentadoria, em valores variando entre R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00.
8. No entanto, sem qualquer justificativa plausível, a parte devedora, ao apresentar a impugnação à penhora em dezembro de 2025, omitiu deliberadamente a movimentação financeira da conta mantida no Nubank, buscando aparentar percepção exclusiva de renda previdenciária, a fim de sustentar o alegado comprometimento do mínimo existencial.
9. Diante desse contexto fático, somado à conduta deliberada do devedor de priorizar o pagamento de obrigações assumidas com instituições financeiras, não há como reconheçer que a penhora tenha comprometido o mínimo existencial, tampouco vislumbro ilegalidade na adoção de outras medidas constritivas.
10. Em síntese, a ausência de detalhamento adequado dos rendimentos e despesas do devedor inviabilizou a análise aprofundada do pedido de afastamento da penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria, de modo que a confirmação da decisão agravada é a medida que se impõe.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.